Tribunal: TJES
Processo: 0003538-82.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003538-82.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática de roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, CP). O apelante sustenta, em síntese, a inexistência de provas que demonstrem a participação do suposto corréu, requerendo o afastamento da majorante do concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: verificar se há provas suficientes para sustentar a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação da majorante do concurso de pessoas exige a comprovação de vínculo subjetivo entre os agentes, além da relevância causal da conduta do suposto partícipe.

4. As provas constantes nos autos revelam a fragilidade do conjunto probatório acerca da participação do corréu na empreitada criminosa. A narrativa do acusado e os depoimentos das vítimas indicam que o veículo supostamente utilizado pelo corréu para transporte não foi flagrado em momento posterior ao crime, tampouco há provas de que estivesse aguardando o apelante para facilitar a fuga.

5. A presunção de inocência, assegurada pela Constituição Federal, impõe que a condenação seja fundamentada em prova firme e inequívoca, não cabendo presunções ou conjecturas para justificar a incidência da majorante do concurso de pessoas.

6. Ausente prova da conexão entre os agentes, deve ser afastada a majorante prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A incidência da majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, CP) exige prova inequívoca de vínculo entre os agentes e de relevância causal da conduta do suposto partícipe para o cometimento do crime.

Na ausência de prova firme e segura quanto à participação do suposto corréu, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
para afastar a majorante.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts. 14, II, 29 e 157, §2º, II;
CPP, art. 155
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APR nº 10024161459607001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez,
J
. 27.09.2017; TJMT, APL nº 00147332620128110015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva,
J
. 16.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003538-82.2019.8.08.0047

APELANTE: WESLEY DE JESUS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A
RELATORA SUBSTITUTA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WESLEY DE JESUS

em face da r. Sentença de ID 11216305 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu no crime do art. 157, §2º, II, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 09 (nove) dias multa, com o regime inicial aberto.

Em suas razões de ID 11216313, o apelante sustenta, em síntese, que a qualificadora do concurso de agentes deve ser afastada, eis que inexiste comprovação da participação do coautor WDSON FRANCISCO SOUZA.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 11216314, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11285609, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (ID 11216293, fls. 02/03) que:

Consta do inquérito policial anexo, que serve de base para a presente
denúncia, que no dia 06 de maio de 2019, por volta das 12h, no Pet Shop "Bicho Solto", situado a Rua Coronel Constantino Cut&a, nº 026, bairro lnocoop, nesta Cidade de São Mateus/ES, os ora denunciados, em comunhão de esforços e desígnios, mediante grave ameaça, tentaram subtrair coisa alheia móvel, pertencentes ao proprietário do
comércio supracitado, não consumado o intento criminoso, por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, tudo conforme testificado através do Boletim Unificado n° 39346864 de fls. 03/04, fotografias de fl. 06/08, Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa de fl. 17 e Mídia de CD-ROM dos autos.

Narra a peça informativa que, na data supracitada, por volta das 09h30min, o primeiro denunciado chegou no local supracitado de bicicleta, sendo reconhecido por uma funcionária como sendo o autor de um roubo praticado no mesmo comércio no mês de março do corrente ano. Dessa forma, um funcionário da loja se dirigiu até Wesley e o indagou sobre o que ele desejava, este irritado com o funcionário deixou o local proferindo palavrões.

Emerge dos autos que, no mesmo dia, por volta das 12h, o imputado Wesley retornou até o estabelecimento, em veiculo Celta, cor preta, placa MSU-2259, conduzido por Wdson Francisco Souza, e adentrou no comércio portando um simulacro, anunciando o assalto, exigindo celular e dinheiro das vítimas. Nesse interim, a esposa do proprietário começou a verbalizar com o imputado, momento em que o dono e um funcionário tentaram deter o acusado que saiu correndo do estabelecimento, sendo perseguido e tomando destino incerto. Realizada

Assim agindo, estão os ora denunciados, WESLEY DE JESUS, .incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso II, C/C art.14, inciso II, do Código Penal Brasileiro e WDSON FRANCISCO SOUZA, incurso nas penas do art. 157, §2º, inciso II, C/C art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal Brasileiro [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal em face de Wesley, na forma acima mencionada, e declarou extinta a punibilidade de Wdson Francisco de Souza em razão da sua morte (fl. 49 do ID 11216293).

No tocante ao pedido de decote da qualificadora de concursos de pessoas, verifica-se que este merece prosperar.

A fundamentação utilizada pelo Juízo de Primeiro Grau para considerar a aplicação da referida majorante:

Analisando o arcabouço probatório colacionado no decorrer da instrução processual, denota-se que a autoria delitiva recai sobre o réu, notadamente pela sua própria confissão em Juízo, ao afirmar que foi o autor dos fatos, bem como pelo depoimento da testemunha Rodrigo.

Em que pese a negativa do réu no sentido de que o denunciado Wdson não possuía ciência da empreitada delitiva, entendo que tal versão não deve prosperar, eis que vai de encontro com os elementos constantes no presente feito.

Nesse sentido, verifica-se a procedência da majorante do concurso de pessoas, na medida em que se conclui que o réu, em concluiu com terceiro, praticou o fato delitivo em apuração.

Extrai-se das mídias acostadas nos autos que o réu chegou ao local dos fatos de carona com o denunciado Wdson (falecido), tendo, inclusive, afirmado em esfera inquisitiva que este parou o veículo distante para aguardá-lo, bem como aduziu ter sido o primeiro roubo que praticaram juntos. Ademais,
a vítima em Juízo foi categórica em afirmar que quando o acusado Wesley se evadiu, este correu em direção ao veículo em que Wdson estava.

Verifica-se que isto foi o declarado pela vítima Rodrigo Ian Teixeira Branco em juízo, conforme consta na sentença (ID 11216305):

INDAGADO PELO MP: que tiveram dois momentos com o réu, este lhes assaltaram em março do mesmo ano, no assalto de março ele levou celular e dinheiro, porém o depoente não estava presente, estava em viagem em Salvador, aí ele abordou sua funcionária armado e levou o celular e dinheiro; que quando foi em maio o réu voltou para assaltar novamente; que no dia que o fato aconteceu, o denunciado foi na loja às 09:00 horas, de bicicleta, quando ele chegou ele viu que o depoente já tinha contratado outros funcionários, justamente para tentar evitar a tentativa de novos assaltos; que sua funcionária que tinha sido assaltada pelo réu da outra vez o reconheceu e outro funcionário foi ver a situação; que o denunciado falou que não ia assaltar ninguém, só queria um remédio e saiu; que quando foi 12:00 horas ele voltou na loja, só que dessa vez ele voltou com uma mochila e armado; que quando o acusado entrou dentro da loja ele tirou uma garrucha de dentro da mochila, deu voz de assalto, pediu celular e dinheiro, só que nisso umas das pessoas que estavam na loja tinha acabado de comprar um celular e essa acabou reagindo e falou que não ia entregar nada; que nisso que ela falou que não ia entregar nada, o réu deu um passo para trás, no que ele deu um passo para trás, o depoente e um funcionário saiu correndo atrás do réu; que deram a volta no quarteirão, só que não conseguiram alcançar;
que no mesmo dia pegou algumas informações com uma pessoa que estava no ponto de ônibus em frente da loja, em que essa pessoa falou que o carro tinha deixado ele na esquina de trás; que pediu aos vizinhos imagens de câmeras e conseguiram ver o réu descendo do carro, conseguiram anotar a placa do carro e em outra câmera conseguiram pegar imagens do rosto do acusado mais certinho para saberem quem era;
que entregou as informações para a polícia Civil e o investigador achou ele logo depois; que pegou as imagens da câmera de muro de uma casa; que quando o acusado sai do carro, o mesmo sai andando até a sua loja, onde ele cometeu o assalto; que o denunciado não era motorista do carro, estava no carona;
que o carro sai em seguida e pelo o que puderam acompanhar pelas câmeras, ele fica dois quarteirões para frente, acredita que ele fica esperando ali; que depois que o denunciado conseguiu empreender a fuga, o depoente voltou na loja, pegou o carro e começou a circular na região, foi até o porto e não conseguiu encontrar ele de jeito nenhum,
então acredita que o acusado entrou no carro e de lá se evadiu
; que não tem imagem do carro parado dois quarteirões depois da loja; que a imagem alcança ele até dois quarteirões; que a única imagem que tem do carro parado é de quando ele para, para o Wesley descer; que o Wesley quando correu em fuga, o mesmo foi em direção de onde o carro passou;
que no dia que aconteceu, um dos clientes era PM e no que aconteceu foi mais ou menos concomitante com esse cliente chegando, e aí quando saíram saiu o depoente em um carro e o PM em outro, mas não encontraram; que rodou todas as ruas do Inocop, do Ronaldo Bastos e foi até o porto, fez um perímetro bem grande; que até aquele momento não sabia do celta; que estava procurando o denunciado a pé; que soube do veículo depois que voltou para a loja e a moça avisou; que nesse dia o acusado não conseguiu levar nada, não agrediu ninguém porque não conseguiu, porque no que as meninas deram uma resposta que ele não esperava, o próprio deu um passo para trás e saiu correndo; que o acusado estava com uma garrucha na mão, era uma arma antiga, grande, não sabe o calibre da arma; que fez reconhecimento do Wesley por fotografia; que já chegou com a foto para a polícia; que quando passaram pegando as imagens das câmeras, tinha uma imagem muito nítida dele; que foi o depoente quem enviou as imagens para a polícia; que acharam o Facebook do réu e era Wesley de Jesus e a foto correspondia; que se não se engana a polícia lhe entregou um papel que tinha a foto do réu, acha que era uma ou duas fotos e reconheceu o réu, ainda colocou do lado da foto e do vídeo que tinha para corresponder direitinho; que correu atrás do réu um quarteirão e meio, deve que deu 1km de distância, correram muito atrás dele, a perna até ficou dolorida um dia depois, mas não conseguiram alcançar; que depois que viraram a primeira esquina, o acusado correu até o final, depois correram mais um quarteirão que correram, dali para frente, antes de chegar na loja de vestido (Dress) não tinha mais força para correr atrás do Wesley, então deixou ele ir e depois na frente onde tem a clínica do coração viu que o acusado virou; que não viu o réu entrando em um veículo; que saíram para fazer as buscas de carro depois que correram; que o acusado ficou com a arma enquanto corria, o que ele dispensou foi o chinelo e uma mochila que estava a arma dentro, nas imagens mostram Wesley correndo com a arma no peito;
que não viu o réu entrando no carro depois que empreendeu fuga, pelas imagens das câmeras até onde viram o carro ficar e pelo o lado que ele foi,
supõe que o réu entrou no carro e se evadiu
.
INDAGADO PELA DEFESA: que no primeiro assalto o Wesley chegou na loja sozinha e não viu se ele desceu de algum carro; que no assalto de março o acusado chegou a pé, o que falou que o denunciado chegou de bicicleta foi em maio, este viu que tinha outro funcionário, não assaltou e saiu, depois no mesmo dia, ele voltou com o carro; que no mesmo dia em maio, no primeiro momento o denunciado chegou na bicicleta sozinho; que o depoente não estava na loja nesse momento, pois estava em cirurgia; que o que o pessoal lhe passou é que o denunciado chegou de bicicleta, parou a bicicleta na lateral da loja, a menina reconheceu o réu, começou a recuar para trás do balcão, deu crise de pânico e o outro funcionário foi abordar Wesley, nisso que o seu funcionário o abordou, este falou que se fosse para assaltar já tinha assaltado, que só queria comprar remédio para o cachorro e que não ia comprar mais; que o réu saiu do celta preto com a mochila no peito e só tira a arma quando entra na loja, quando coloca o pé no degrau do patamarzinho da loja ele tira a arma, não tira toda, só tira até mostrar a ponta do cano e diz “eu só digo uma coisa, passa o celular e passa dinheiro”; que não chegaram a ter imagem do carro parado dois quarteirões depois da loja;
que no momento da fuga, o depoente conseguiu acompanhar o acusado de vista do 3° ao 4° quarteirão, no quarto quarteirão quando ele entra a esquerda, o depoente perdeu de vista
; que o quarteirão é um retângulo, e a sua loja fica na ponta do retângulo; que pegou a perna mais longa do quarteirão e depois pegaram as pernas menores; que na quarta rua a esquerda perdeu o réu de vista.

O apelante, por sua vez, em sede judicial, afirmou, conforme consta na sentença (11216305):

INTERROGADO PELO MM. JUIZ:
que cometeu o crime; que falou com o WDSON para lhe dar carona e esse lhe disse para esperar um pouco, pois já estava voltando; que no local do crime, falou para o WDSON lhe esperar, mas o mesmo não sabia que iria cometer um assalto; que ele foi embora; que o depoente saiu correndo, colocou a arma na mochila e foi para casa;
que não estava com arma de verdade; que quando chegou no Pet Shop deu a voz de assalto, só que o trabalhador tentou reagir, aí para ele não fazer nada saiu correndo; que chegou a mostrar a réplica de arma de fogo para o trabalhador; que não conseguiu pegar nada no pet shop; que não cometeu crime contra ninguém do Pet Shop; que não entrou em luta corporal com ninguém; que quando anunciou o assalto o rapaz tentou lhe agredir, só que o interrogando deixou quieto e foi embora; que nesse tempo de 2019 estava faltando algumas coisas dentro de casa, estava sem trabalhar, ficou revoltado, aí cometeu o crime, mas não levou nada. INTERROGADO PELO MP:
que tinha pouco tempo que conhecia o WDSON, o conheceu no ano de 2019, a mãe dele morava no mesmo bairro que o depoente morava; que estava indo cometer o assalto, o WDSON passou de carro, então o pediu para lhe dar carona até o local e pediu para o mesmo lhe esperar, só que não falou que estava indo fazer um assalto, só falou que ia resolver um assunto; que o WDSON estava sozinho, o carro era do pai da ex mulher dele; que quando saiu do local o WDSON já tinha saído do local; que para fugir correu para o outro lado da rua; que correu do local até na sua casa
; que o Pet Shop era perto de onde morava; que morava no bairro Ideal; que na hora que saiu do local o WDSON percebeu que o interrogando estava com a arma do crime; que o WDSON viu na hora que colocou a arma dentro da mochila e fechou; que não falou o porque estava com a arma; que o WDSON lhe viu com a arma quando o interrogando saiu do local, falou para este lhe esperar, mas o mesmo seguiu com o carro e o depoente ficou correndo, aí colocou a arma na mochila, fechou e foi para casa; que WDSON trabalhava na zona rural, pois ele morava lá, no KM 23. INTERROGADO PELA DEFESA: que a mãe do WDSON morava no bairro Ideal, então ele ia visitar a mãe a filha.

O suposto corréu Wdson afirmou em sede policial (fl. 18 do ID 11216293):

Que no dia 06/05/2019, por volta das 06:00 horas, o declarante foi até a casa de seu sogro, com sua filha e sua esposa, para que este emprestasse seu carro, UM CELTA PRETO, a fim de levar a filha até o hospital Roberto Silvares; Que saíram de casa, chegando ao hospital por volta das 07:00 horas; Que permaneceram no hospital até as 11:20 horas, aproximadamente; Que, como a mãe do declarante reside no bairro Ideal, foram até lá para almoçar antes de retornarem para casa;
Que, enquanto a filha e a esposa almoçavam, o declarante foi até a farmácia do Zanata, que fica na esquina da rua próximo á lanchonete "Vamp", para comprar o medicamento receitado; Que no trajeto até a farmácia avistou um conhecido seu, WESLEY, que Ihe pediu uma carona, pelo que o levou até as proximidades do bairro Inoocop, onde WESLEY desembarcou; Que em nenhum momento WESLEY disse para onde estava indo; Que o declarante não ficou aguardando WESLEY retornar de lugar algum, mesmo porque este não Ihe pediu para esperar; Que então o declarante deixou no local que pediu e seguiu para farmácia
; Que WESLEY estava apenas com uma mochila nas costas e usando um boné; Que não viu nenhuma arma ou algo parecido na mão de WESLEY; Que WESLEY não aparentava estar nervoso; Que apenas ficou sabendo do roubo em questão na data de ontem, quando recebeu intimação para prestar esclarecimentos; Que afirma que não tem qualquer envolvimento na tentativa do roubo que se apura.

Denota-se dos autos que a majorante do concurso de agentes foi aplicada porque a vítima afirmou que quando o apelante se evadiu, este correu em direção ao veículo em que Wdson estava.

Percebe-se que correr na direção do veículo em que o suposto corréu estava, não é suficiente para afirmar a existência de liame intersubjetivo. Mesmo porque nem mesmo há nos autos confirmação de que esse veículo estivesse no entorno aguardando o apelante, pois a vítima a todo momento diz que “
supõe
que o réu entrou no carro e se evadiu
”, isso porque “
no momento da fuga, o depoente conseguiu acompanhar o acusado de vista do 3° ao 4° quarteirão, no quarto quarteirão quando ele entra a esquerda, o
depoente perdeu de vista
” e afirma que não possui imagens de videomonitoramento que comprovem que o veículo estava à espera do apelante.

Assim, das imagens de videomonitoramento resta incontroverso apenas o fato de que Wdson deixou o apelante nos arredores da loja em que houve a tentativa de roubo.

Ademais, por mais que Wdson estivesse nas cercanias da loja, tal apontamento não é suficiente para demonstrar o liame subjetivo, uma vez que o apelante, em sede judicial, afirmou que Wdson iria “resolver um assunto” e que já voltaria, de maneira que não se pode concluir que Wdson saberia dos intentos criminosos do apelante.

Percebe-se a existência de várias dúvidas sobre os fatos articulados na denúncia. Dessa forma, é evidente que a acusação não conseguiu destruir a presunção de inocência do apelante, pois não há qualquer elemento que comprove a participação de Wdson na empreitada criminosa, ainda que como partícipe, tampouco como coautor.

Isto é, inexiste provas de que Wdson aguardava o apelante e posteriormente arrancou com o veículo no intuito de concretizar fuga, ou a sua participação na execução do verbo “subtrair” coisa alheia móvel pela utilização de violência ou grave ameaça.

O art. 29 do Código Penal exige a cooperação no plano da relevância causal, sem que se possa afastar a exigência do vínculo psicológico, ainda que se trate de participação, a conduta do partícipe deverá estar sempre, necessariamente, atrelada ao propósito que anima os demais coautores, seja com fulcro na teoria restritiva, adotada pelo Código Penal, ou na teoria do domínio do fato, amplamente aceita na jurisprudência.

Assim, inexistem provas firmes e seguras acerca da autoria delitiva de Wdson, razão pela qual não se aplica a majorante relativa ao concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP), em atenção à presunção de inocência, porque, para incidência da causa de aumento, faz-se necessária prova cristalina, produzida sob o contraditório, em sede judicial e escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos.

Isso porque, inexiste prova concreta do liame subjetivo entre o apelante e Wdson, de maneira que, em respeito ao art. 155 do CPP
1
, a condenação nesses termos (com a aplicação da majorante do concurso de agentes), faz-se inviável.

Nesse sentido, transcrevo julgados apresentados pelo apelante:

PENAL - ROUBO MAJORADO - FASE DE APLICAÇÃO DA PENA - MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS - RECONHECIMENTO - INADMISSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO. - Embora o concurso de pessoas não demande um acordo prévio e premeditado entre os agentes, tampouco a identificação dos comparsas, são requisitos imprescindíveis para o seu reconhecimento, além da pluralidade de condutas, a relevância causal de cada uma, o liame subjetivo entre elas e a identidade de infração para todos os agentes - Ausente a comprovação de quaisquer desses requisitos, impossível o reconhecimento em desfavor do acusado da majorante insculpida no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal.

(TJMG, APR nº 10024161459607001, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, Quarta Câmara Criminal, J. 27.09.2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO ( CP, ART. 157, § 2º, I E II)– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - SUBSISTÊNCIA - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO PSICOLÓGICO ENTRE OS AGENTES – IN DUBIO PRO REO - ART. 386, VII, DO CPP - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - RECURSO PROVIDO. A livre convicção do julgador, sobretudo na esfera penal, deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. O ônus da prova acerca da existência quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência. O artigo 29 do Código Penal exige a cooperação no plano da relevância causal, sem que se possa afastar a exigência do vínculo psicológico, ainda que se trate de participação, a conduta do partícipe deverá estar sempre, necessariamente, atrelada ao propósito que anima os demais coautores, seja com fulcro na teoria restritiva, adotada pelo Código Penal, ou na teoria do domínio do fato, amplamente aceita na jurisprudência pátria. A insuficiência probatória em relação à participação do apelante no crime enseja a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

(TJMT, APL nº 00147332620128110015 183433/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, J. 16.03.2016)

Assim, considerando as provas constantes nos autos, não é possível afirmar que o apelante tenha cometido o crime descrito na denúncia em concurso de agentes. A acusação da participação de Wdson nos fatos narrados na peça acusatória revela-se desprovida de fundamentação sólida, não sendo confirmada em Juízo, de modo que não há elementos que justifiquem sua condenação pelo crime de roubo com causa de aumento pelo concurso de agentes.

A análise do conjunto probatório apresentado demonstra, de forma clara, a fragilidade e a insuficiência de elementos para embasar um decreto condenatório nos termos proferidos. Cabe à acusação o ônus de comprovar tanto a ocorrência do crime quanto a autoria do fato imputado nos termos em que foi imputado. Não tendo cumprido tal encargo no presente caso, torna-se inevitável o afastamento da majorante do concurso de agentes do apelante, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência. Diante da existência de dúvidas, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, passa-se a dosar a pena.

Considerando que a pena intermediária foi fixada em 4 (quatro) anos, e que há a incidência da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP) na razão de 1/3 (um terço), ao que a pena remanesce em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, em regime aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.

É como voto.